Tribunal: STJ
Processo: 0716759-28.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954004 - DF(2025/0202430-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO DE MENEZES CAVALCANTI
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bcbbeed-c9bc-4199-b2cc-1a8e9f406ee5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954004 - DF
(2025/0202430-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO DE MENEZES CAVALCANTI
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO DE
MENEZES CAVALCANTI contra acórdão, de minha relatoria, no qual neguei
provimento ao agravo interno interposto pela embargante, conforme ementa a seguir
transcrita (fls. 1508-1510):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54228268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:28
Código de Controle do Documento: 5b4e7d45-307c-4bd8-b01c-17a0f549caee

Sustenta a parte embargante a existência de contradições e obscuridades,
alegando que:
(i) o acórdão embargado não esclareceu a fundamentação sobre a suposta
ausência de impugnação específica aos óbices de admissibilidade, embora o agravante
tenha enfrentado todos os pontos, inclusive as Súmulas n. 7 e 5 do STJ, afirmando que
sua pretensão não demanda reexame de fatos e provas, mas correção da valoração da
prova e da interpretação da legislação federal (fls. 1525-1527);
(ii) houve violação do
§ 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil,
art. 489,
porque o acórdão recorrido desconsiderou precedentes específicos sem indicar superação
ou distinção, destacando, entre outros, o Acórdão n. 1164060 da 2a Turma Cível do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconheceu a
responsabilização do Banco do Brasil por erros administrativos na atualização do
(fls. 1527-1530);
PIS/PASEP
(iii) não incide a Súmula n. 13 do STJ e não há deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial, pois foram colacionados julgados do Tribunal de Justiça do
Mato Grosso do Sul e do Tribunal de Justiça do Tocantins, com o devido cotejo
analítico, além de paradigmas do TJDFT (art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do STJ) (fls. 1530-1532); e
art. 255
(iv) o acórdão embargado é contraditório ao afirmar que não houve
impugnação específica à incidência da Súmula n. 7 do STJ, quando tal fundamento teria
sido atacado direta e especificamente (fls. 1532-1533).
A parte embargada não apresentou resposta (fl. 1538).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
1509-1510):

Documento eletrônico VDA54228268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:28
Código de Controle do Documento: 5b4e7d45-307c-4bd8-b01c-17a0f549caee

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou,
apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda
revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e
provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente
de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno
processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, .
. [...]
CPC/2015)

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54228268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:28
Código de Controle do Documento: 5b4e7d45-307c-4bd8-b01c-17a0f549caee

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:28
Código de Controle do Documento: 5b4e7d45-307c-4bd8-b01c-17a0f549caee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.954.004 / DF
Número Registro: 2025/0202430-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07167592820208070001 7167592820208070001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE MENEZES CAVALCANTI
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO DE MENEZES CAVALCANTI
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
Documento eletrônico VDA54684053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: a2b3c03d-57ab-40d2-85ef-a3b8a157e223

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: a2b3c03d-57ab-40d2-85ef-a3b8a157e223